Tribunal: STF
Processo: RHC 226072
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Wanderson Gimenes Alexandre, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do agravo regimental no habeas corpus nº 0601346-59.2022.6.00.0000 – Silva Jardim – Rio de Janeiro. 



    O acórdão impugnado foi assim ementado (eDOC 63): 



    “AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. AÇÃO PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. ART. 353 DO CÓDIGO ELEITORAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AFRONTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    “1. No decisum monocrático, denegou-se ordem de habeas corpus impetrado em favor de ex-prefeito de Silva Jardim/RJ, mantendo-se aresto unânime do TRE/RJ, que o condenou pelo crime descrito no art. 353 do Código Eleitoral, por ter utilizado atas de convenções partidárias falsas para instruir o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação que lançou sua candidatura à reeleição em 2016.



    “2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores – inaugurada em julgamento do Pretório Excelso em questão de ordem na Ação Penal 937/RJ – é de que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Naquele julgado, ressaltou-se, de modo expresso, que a nova linha interpretativa era aplicável aos processos em curso.



    “3. Na espécie, não se vislumbra afronta à norma que estabelece o foro por prerrogativa de função para aqueles que exercem mandato de prefeito, haja vista que a conduta criminosa não possui nenhum liame com o exercício do cargo eletivo. Ao forjar atas de convenção partidária para conferir aparência de licitude ao ato e apresentá-las a esta Justiça especializada visando fins eleitorais, o agravante agiu na condição de dirigente de partido no contexto da campanha eleitoral, sem se valer das funções de alcaide para esse desiderato.



    “4. O entendimento consolidado pela Suprema Corte no referido precedente se amolda à espécie, pois, ainda que o crime tenha sido praticado antes daquele julgado, nele se assentou sua incidência aos processos em curso. Por outro lado, não se aplica a ressalva em que a Suprema Corte reconhece a validade de decisões proferidas com amparo na jurisprudência anterior ao caso, pois, à época em que se inaugurou a nova compreensão sobre o tema, o processo-crime em desfavor do agravante ainda não tinha sido julgado.



    “5. Por não se aplicar ao caso a regra do foro por prerrogativa de função, desnecessário ao TRE/RJ autorizar e/ou supervisionar a investigação que teve como alvo o agravante e seus corréus.



    “6. Agravo interno a que se nega provimento”.  




    No presente recurso, o recorrente afirma, em um primeiro momento, o cerceamento do seu direito de defesa, decorrente do indeferimento do pleito de sustentação oral por ocasião do julgamento do agravo regimental, aduzindo que o recurso foi incluído em sessão virtual, sem a possibilidade de participação da defesa técnica. 



    Alega que o procedimento investigatório fora instaurado e conduzido pelo Promotor de Justiça da Comarca de Silva Jardim/RJ, o qual não possuía atribuição para tal fim, vez que, à época em que iniciadas as investigações - 26/8/2016, o recorrente exercia o cargo de Prefeito daquele município, no qual permaneceu até 2/4/2018, quando se desincompatibilizou para concorrer ao cargo de deputado estadual.



    Ressalta, ainda, que exerceu o mandato de prefeito no período de 2012 a 2/4/2018, não havendo justificativa legal para o início e condução das investigações por membro do Ministério Público sem atribuição, em clara afronta ao art. 29, X, da Constituição Federal. 



    Acrescenta que o promotor responsável pela investigação não declinou de sua competência, tendo havido mera comunicação da instauração do PIC eleitoral ao Procurador-Regional Eleitoral (eDOC 98).



    Pontua que o recorrente e o referido promotor seriam reconhecidamente inimigos, razão pela qual seria discutível a motivação para a instauração da investigação. 



    Assevera, outrossim, a nulidade absoluta do decreto condenatório, porquanto o procedimento investigativo deveria ter sido conduzido pela Procuradoria-Regional Eleitoral mediante prévia chancela do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, colegiado que também seria o competente para supervisionar o apuratório e julgar o processo-crime, já que o recorrente, detentor de foro por prerrogativa de função, desde o início foi alvo do inquérito, consoante se extrai da portaria que o instituiu (eDOC 69).



    Argumenta que o STF, ao julgar a Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937/RJ em 2018, consignou que a nova interpretação que restringiu a aplicabilidade das hipóteses de foro por prerrogativa de função não atingiria os atos e decisões já praticados, sendo irrelevante se os delitos apurados são relacionados ou não ao cargo então ocupado, vez que o entendimento exarado por esta Corte Suprema não poderia retroagir para sanar a inquestionável nulidade absoluta configurada no caso. 



    Pugna, liminarmente, pela suspensão da ação penal nº 0000202-57.2021.8.19.0059 até o julgamento final do recurso ordinário. No mérito, requer a anulação do processo desde o início, ante à atuação de membro do Ministério Público sem atribuição para a investigação, bem como pela ausência de supervisão/autorização do órgão competente. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão da vedação da participação da defesa técnica na sessão de julgamento do regimental. 



    O Tribunal Superior Eleitoral negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, mantendo a decisão monocrática que denegou a ordem em writ impetrado contra acórdão do TRE/RJ, na qual o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 353 do Código Eleitoral, por ter utilizado atas de convenções partidárias falsas para instruir o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação que lançou sua candidatura à reeleição em 2016 (eDOC 63).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 113). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que os advogados do recorrente, manifestando a pretensão de sustentar oralmente, solicitaram ao TSE que o agravo regimental fosse incluído em sessão por videoconferência (eDOC 57). Em resposta ao pedido, o TSE informou que “o julgamento de processos por meio eletrônico está previsto no art. 2º da Res.-TSE 23.598/2019, com possibilidade de sustentação oral pelos patronos”. O Relator afirmou, ainda, que não vislumbrava excepcionalidade que justificasse o julgamento em sessão presencial (eDOC 59). Assim, não se constata violação ao direito de defesa do ora recorrente, porquanto o relator expressamente afirmou a possibilidade de sustentação oral no julgamento eletrônico e, conforme certidão constante dos autos, a pauta de julgamento foi devidamente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (eDOC 115), permitindo a intimação da defesa. A sustentação oral assíncrona atende à função de esclarecer eventuais pontos relacionados ao caso concreto.



    Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual de julgamento. Alegada nulidade da sessão de julgamento dos embargos de declaração no agravo no recurso especial por ausência de intimação da pauta. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo normas regimentais (RISTF, art. 83, § 1º, VI, e RISTJ, art. 185). Nulidade inexistente. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem. Agravo regimental não provido. 1. Cumpre registrar que os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta. 2. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem. 4. Agravo regimental não provido.



    (HC 189319 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020)



    Em relação à alegação de nulidade por inobservância do foro por prerrogativa de função, analiso a fundamentação constante do acórdão impugnado (eDOC 63):



    “No caso dos autos, o membro do Ministério Público em atividade na Comarca de Silva Jardim/RJ instaurou, em 26/8/2016, procedimento investigatório em desfavor do agravante e de terceiros, por supostamente terem utilizado atas de convenções partidárias por eles falseadas para instruir o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da coligação que lançou sua candidatura à reeleição para o cargo majoritário de Silva Jardim em 2016. 



    “O processo-crime tramitou em primeiro grau de jurisdição e, ao fim, o TRE/RJ confirmou sentença condenatória pelo crime de uso de documento falso para fins eleitorais, tipificado no art. 353 do Código Eleitoral. 



    “Diante desse panorama e à luz da jurisprudência transcrita, a conduta criminosa imputada ao agravante não possui nenhum liame com o exercício do cargo de prefeito, não se aplicando, por isso, a norma do foro por prerrogativa de função. 



    “No caso, o agravante forjou atas de convenção partidária para conferir aparência de licitude ao ato que, conforme se comprovou no processo-crime, na verdade, não atendeu aos ditames legais. Após, apresentou esses papéis a esta Justiça especializada visando finalidade eleitoral, qual seja, o deferimento de registro de candidatura.



    “É inequívoco, portanto, que ele agiu na condição de dirigente de partido no contexto da campanha eleitoral. A conduta não indica, em absoluto, que o agravante tenha se valido da função de alcaide para praticá-la, circunstância que exclui a regra de foro diferenciado em decorrência do cargo eletivo que ele exercia.



    “Ressalte-se que o entendimento consolidado pela Suprema Corte no precedente transcrito se amolda à espécie, pois, ainda que o crime tenha sido cometido antes daquele julgado, nele se assentou sua incidência aos processos em curso.



    “Por outro lado, a ressalva em que o Pretório Excelso reconhece a validade dos atos e decisões proferidas com amparo na jurisprudência anterior não se aplica ao caso porque, à época em que se inaugurou a nova compreensão sobre o tema, o processo-crime em desfavor do agravante ainda não tinha sido julgado (o precedente foi proferido em 2018, ao passo que a sentença é de 2020 e o acórdão somente foi prolatado em 2022, conforme IDs 158.187.324 e 158.187.326, respectivamente). 



    “Assim, por não se aplicar ao caso a regra do foro por prerrogativa de função, era desnecessário que o TRE/RJ autorizasse e/ou supervisionasse a investigação”.  




    Nesse contexto, registro que o recorrente foi investigado, juntamente com demais coacusados, por ter forjado atas de convenções partidárias, as quais, posteriormente, teriam sido utilizadas para instruir os DRAPS dos partidos que vieram a formar coligações nas eleições de 2016, no município de Silva Jardim/RJ. 



    Restou condenado como incurso no art. 353 do Código Eleitoral, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direito (eDOC 12). 



    Assim, constata-se que o recorrente não agiu em razão do cargo de prefeito, mas na condição de dirigente do partido, por ocasião da campanha eleitoral. Portanto, sendo conduta autônoma ao cargo de prefeito, inválida a pretensão deduzida.



    Conforme registrado no acórdão impugnado, não tendo a conduta criminosa sido praticada em razão do exercício do cargo de prefeito, inaplicável as normas atinentes ao foro por prerrogativa de função. 



    É sabido que houve uma restrição à aplicação do foro por prerrogativa de função realizada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 3/5/2018, da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, suscitada pelo Ministro Luís Roberto Barroso. Na oportunidade, esta Suprema Corte consignou que as normas da Constituição de 1988 que estabelecem as hipóteses de foro por prerrogativa de função devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. Além disso, considerou a aplicação do novo entendimento aos processos em curso. 



    A tese fixada por este Supremo Tribunal Federal na QO AP 937 foi redigida nos seguintes termos: 



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência. I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa […] 2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. [...] III. Conclusão 6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”. 7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância.



    (AP 937 QO, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018)



    Consoante indicado pelo juiz da 63ª Zona Eleitoral da Comarca de Silva Jardim/RJ ao prolatar a sentença, “como à época do oferecimento da denúncia, o réu Wanderson não mais fazia jus ao foro por prerrogativa de função, como já restou decidido no bojo da exceção de incompetência (fls. 1321/1323), sua inclusão no rol de denunciados caberia ao Promotor Eleitoral, pondo por terra a discussão acerca da necessidade de autorização do TRE para investigação” (eDOC 7, p. 7). 



    Logo, o acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, não havendo dúvida quanto à aplicação da tese fixada pelo STF na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937 ao caso concreto. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21 e 192, caput, RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente